Tribunal: TJES
Processo: 0010623-34.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010623-34.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS e outros

APELADO: ALIANCA IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0010623-34.2014.8.08.0035
Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares
Recorrente: Sergio de Oliveira Santos e Dinamara Soares da Costa Santos
Recorrido: Aliança Imobiliária e Participações Ltda

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por vendedores de imóvel contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores retidos por imobiliária, bem como de indenização por danos morais. Alegações de negativa de prestação jurisdicional, retenções indevidas e duplicidade de lançamentos contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões principais em discussão:
(i) verificar a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise de omissões apontadas em embargos de declaração;
(ii) apurar a legalidade da retenção de valores pela imobiliária, à luz do Código de Defesa do Consumidor;
(iii) aferir a configuração de dano moral decorrente da conduta da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a nulidade da decisão em embargos de declaração por ausência de fundamentação específica (art. 93, IX, da CF/88 e art. 1.022 do CPC). Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC).
4. Configurada a relação de consumo, com inversão do ônus da prova.
5. Comprovada retenção indevida de R$ 24.000,00, diante da ausência de comprovação de repasses efetivos e da duplicidade de lançamentos na planilha da recorrida.
6. Regularização documental do imóvel realizada pelos autores com auxílio da compradora, sem participação da imobiliária.
7. A retenção prolongada e injustificada de valores desde 2012 configura abalo moral indenizável, impondo reparação no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a apelada à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

A negativa de prestação jurisdicional que compromete a fundamentação da sentença autoriza sua nulidade, podendo o Tribunal apreciar diretamente o mérito com base na Teoria da Causa Madura.

A retenção indevida de valores por imobiliária, em contexto de relação de consumo, configura ilícito contratual passível de indenização por danos materiais e morais, quando não demonstrada a prestação dos serviços alegados.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.013, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, VIII e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0007354-59.2019.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010623-34.2014.8.08.0035

APELANTES:
SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS E DINAMARA SOARES DA COSTA SANTOS

APELADA:
ALIANÇA IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem
Sergio de Oliveira Santos e Dinamara Soares da Costa Santos
(Num. 10081915), ver reformada a sentença (Num. 10081915 - Pág. 3/4) que, em sede de ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, por entender que a imobiliária ré demonstrou a regularidade das retenções efetuadas sobre o sinal de venda de imóvel.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo
a quo
não enfrentou as omissões apontadas em sede de embargos de declaração relativas à prova oral e à duplicidade de lançamentos na planilha da ré; (ii) a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a necessária inversão do ônus da prova; (iii) que o valor de R$ 12.890,75 foi pago diretamente pela compradora aos vendedores, sem intervenção da imobiliária, não podendo ser computado como repasse desta; (iv) a existência de lançamento em duplicidade da quantia de R$ 5.000,00 na prestação de contas da apelada; (v) que a regularização documental do imóvel foi providenciada pelos próprios apelantes com auxílio da compradora, e não pela imobiliária; (vi) a configuração de apropriação indébita de R$ 24.000,00 e o consequente dever de indenizar os danos morais sofridos pela retenção indevida iniciada em 2012.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Num. 10081918), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que todos os gastos e repasses foram devidamente comprovados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação interposta contra a sentença, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na legalidade da retenção, pela imobiliária apelada, de valores decorrentes de sinal pago em promessa de compra e venda de imóvel de propriedade dos apelantes.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a requerida comprovou a utilização do montante retido para a regularização do imóvel e repasses aos vendedores.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional na origem e, no mérito, a existência de retenção indevida de valores pela apelada, bem como o cabimento de indenização por danos morais.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E TEORIA DA CAUSA MADURA

Sem maiores delongas, acolho a nulidade apresentada pelos recorrentes.

Compulsando os autos, observa-se que os apelantes opuseram embargos de declaração apontando omissões específicas na sentença quanto à prova testemunhal da compradora e à impugnação de duplicidade de pagamentos.

O juízo de origem, contudo, rejeitou os aclaratórios de forma genérica, sem enfrentar os pontos suscitados. Tal conduta configura inequívoca negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 1.022 do CPC.

Todavia, estando o processo em condições de imediato julgamento, vez que a instrução probatória foi encerrada com a colheita de depoimentos e juntada de documentos, aplico a
Teoria da Causa Madura
, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para empreender desde logo a análise do mérito.

MÉRITO

No caso, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando a imobiliária como prestadora de serviços de corretagem e os autores como destinatários finais, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor dos hipossuficientes.

Para o deslinde da causa, é fundamental analisar a veracidade do depoimento da compradora, Sra. Zenayde Maria Pratti Leite.

A testemunha foi categórica ao afirmar, tanto na esfera policial quanto em juízo, que o valor de
R$ 12.890,75
foi entregue por ela
diretamente em mãos
à apelante Dinamara, sem qualquer intervenção ou repasse da imobiliária. Portanto, o recibo emitido pela imobiliária quanto a este valor (Num. 10081918 - Pág. 9) não reflete a realidade dos fatos e não pode ser utilizado para abater o saldo devido aos autores.

Ora, se a própria compradora afirma que esse valor foi diretamente entre aos vendedores, a requerida não efetuou o pagamento destes, estando eles ainda em seu poder.

Noutro viés, quanto à quantia de
R$ 5.000,00
, a apelada apresentou um recibo datado de 28/03/2012 e um cheque sacado em 02/05/2012, contabilizando-os como dois pagamentos distintos. Contudo, os apelantes alegam que se trata de um único repasse, tendo sido o recibo assinado para viabilizar a entrega do título de crédito.

À luz do art. 373, II, do CPC, caberia à apelada demonstrar a existência de dois desembolsos financeiros distintos de R$ 5.000,00 em favor dos autores, ônus do qual não se desincumbiu, restando demonstrado que o cheque era a ordem de pagamento do valor do recibo e não dois valores distintos.

A duplicidade de lançamentos restou evidenciada pela falta de comprovação de uma segunda saída de caixa, prevalecendo a tese autoral de que houve apenas um pagamento dessa monta.

Ademais, restou comprovado que a regularização documental e o desaforamento do imóvel foram realizados pelos próprios vendedores com auxílio da compradora, não justificando a imobiliária a retenção de valores para serviços que não executou integralmente.

Dessa forma, subtraindo do sinal de R$ 40.000,00 as parcelas efetivamente incontroversas (comissão de R$ 10.000,00, repasse de R$ 5.000,00 via cheque e despesas de cartório de R$ 1.000,00), verifica-se a retenção indevida de
R$ 24.000,00
.

DANOS MORAIS

A esse respeito, sublinhe-se que a retenção injustificada de expressiva quantia pertencente aos autores, decorrente da venda de patrimônio imobiliário, ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

A conduta desidiosa da apelada, que perdura desde 2012, privando os autores do usufruto de seu numerário e forçando-os a buscar auxílio policial e judicial, configura dano moral
in re ipsa
pela quebra da confiança e boa-fé objetiva.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, sopesando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e o tempo de retenção, fixo a indenização em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para:

Declarar a nulidade da decisão de embargos por negativa de prestação jurisdicional, decidindo o mérito nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

Condenar a apelada à restituição do valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
, com incidência de correção monetária (IPCA-E) desde cada retenção indevida e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (responsabilidade contratual).

Condenar a apelada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inverter o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)